Tribunal: TCU
Processo: 003.317/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3730/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.317/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alrizonio Altair de Lima (XXX.367.864-XX); Gerino Magalhaes de Almeida (XXX.305.571-XX); Joel Girardi da Cunha (XXX.558.770-XX); Jose Alberto Braga Costa (XXX.110.675-XX); Marcilio Renato dos Santos (XXX.163.387-XX); Marcus Vinicius Rodrigues (XXX.780.381-XX); Maria Helena Silva (XXX.798.301-XX); Mateus Jose de Castro (XXX.211.651-XX); Sebastiao Jose de Almeida Filho (XXX.888.306-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.